Tribunal: TCU
Processo: 019.431/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.02.0274.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 472909, função null, que teve como objeto SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA (no da TCE no sistema: 3047/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3202/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.431/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (01.821.471/0001-23); Jose Ramos Ferreira (XXX.238.602-XX); Paulo Fernando da Silva Martins (XXX.872.742-XX); Paulo Roberto de Andrade Lopes (XXX.928.512-XX); Pierre Nader Mattar (XXX.670.782-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.